Tribunal: TJMT
Processo: 1008715-65.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008715-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Juros, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO SOUZA TEIXEIRA - CPF: 288.838.701-82 (ADVOGADO), MARCO AURELIO SOUZA TEIXEIRA - CPF: 288.838.701-82 (AGRAVANTE), LOURIVAL LOUZA JUNIOR - CPF: 044.504.691-00 (AGRAVADO), HEBER NAZARETH DA SILVA - CPF: 804.661.411-49 (PROCURADOR), MASSILON FERREIRA PINTO - CPF: 032.273.161-53 (AGRAVANTE), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - CPF: 795.197.251-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
BASE DE CÁLCULO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
–
ART. 81, DO CPC
– NÃO OCORRÊNCIA –
PAGAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO – ART. 523, § § 1º e 2º, DO CPC – INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PERCENTUAL – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO – PAGAMENTO EFETUADO – INOCORRÊNCIA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O art. 81, do CPC, é taxativo ao estabelecer que a base de cálculo da multa por litigância de má-fé consiste no valor atualizado da causa.

Desse modo, constata-se que o valor atualizado da causa é de R$ 3.849.640,46 (três milhões oitocentos e quarenta e nove mil seiscentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos), logo a multa por litigância de má-fé a ser executada no importe de 1,5% (um vírgula cinco por cento), equivale a quantia de R$ 57.744,61 (cinquenta e sete mil setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos), como bem apontado pelo Juiz
a quo
.

Noutro ponto, confirma-se que o executado/agravado realizou pagamento de valor incontroverso e, portanto, não deu causa à possibilidade de fixação de multa e honorários advocatícios nos moldes do art. 523, § § 1º e 2º, do CPC.

Por derradeiro, o artigo 85, § 16, do Código de Processo Civil estabelece que incidirão juros moratórios a partir da data do trânsito em julgado da decisão somente se os honorários forem fixados em quantia certa.

No caso, os honorários foram fixados em percentual sobre o proveito econômico da causa,
considerando que o termo inicial dos juros moratórios na cobrança de honorários de sucumbência é a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento da sentença e que o Agravado realizou o pagamento dentro do prazo estabelecido no artigo 523 do CPC, não há incidência do referido encargo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCO AURÉLIO SOUZA TEIXEIRA
e
MASSILON FERREIRA PINTO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n.º 1000827-63.2020.8.11.0049 movido em desfavor de
LOURIVAL LOUZA JÚNIOR
, homologou os cálculos remanescentes elaborados pelo contador judicial, bem como fixou honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por meio da impugnação.

Consignou, ainda, que o valor da sucumbência na execução deve ser compensado, de modo que remanesce o pagamento de R$ 46.044,00 (quarenta e seis mil e quarenta e quatro reais) pelo Agravado.

Inconformados, os Agravantes sustentam que houve equívoco na decisão recorrida referente ao montante da multa por litigância de má-fé, eis que o valor remanescente devido pelo Agravado é de R$ 69.777,22 (sessenta e nove mil setecentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos) e não R$ 57.744,63 (cinquenta e sete mil setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos).

Afirmam que mesmo sendo intimado, o Agravado não realizou o pagamento integral da condenação proveniente da multa por litigância de má-fé, devendo ser observada a incidência do artigo 523, §§ 1º e 2º do CPC.

Alegam que o marco temporal para incidência dos juros moratórios sobre os honorários advocatícios é a partir do trânsito em julgado da demanda.

Com essas considerações, pleiteiam pelo provimento do recurso para: a) reconhecer o valor devido a título de multa por litigância de má-fé na quantia de R$ 69.777,22 (sessenta e nove mil e setecentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos); b) aplicar o artigo 523, §§ 1º e 2º sobre o valor remanescente e não pago pelo Agravado; c) reconhecer a incidência de juros de mora, referente aos honorários advocatícios, desde o trânsito em julgado da decisão que o arbitrou.

O Recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 127814659).

A Contraminuta foi apresentada ao ID. 131277697.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por
Marco Aurélio Souza Teixeira
e
Massilon Ferreira Pinto
em face de
Lourival Louza Júnior.

Ressai dos autos que os processos nº 634-17.2010.811.0049 (Código 20377 – Arbitramento de Honorários) e n.º 1745-60.2015.811.0049 (Código 51698 – Embargos de Terceiro), foram associados pelo Juiz singular, dando causa à instauração do Cumprimento de Sentença n.º 1000827-63.2020.8.11.0049.

Para melhor elucidação dos fatos, descrevo separadamente os acontecimentos das ações mencionadas alhures:

1.

Da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios (PJE n.º 634-17.2010.8.11.0049)

Trata-se de ação de cumprimento de sentença movida pelos Agravantes Marco Aurélio Souza Teixeira e Massilon Ferreira Pinto em face do Agravado Lourival Louza Júnior.

Em síntese, o Recorrido foi condenado ao pagamento de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), acrescido de 20% (vinte por cento) do valor a título de honorários advocatícios.

Posteriormente, foi efetuada penhora
on-line
do valor atualizado, no montante de R$ 5.008.253,69 (cinco milhões oito mil duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos) em favor dos Recorrentes
.

No entanto, remanesceu
o cumprimento da condenação do Executado/Agravado no importe de 1,5%
(um vírgula cinco por cento)
sobre o valor da causa a título de litigância de má-fé, percentual este que majorado para 2% (dois por cento) por esta Corte.

Os Agravantes apresentaram cálculo do valor remanescente, a título da referida multa processual, na quantia de R$ 65.267,55 (sessenta e cinco mil duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos),
considerando 1,5% (um vírgula cinco por cento) do valor da causa, requerendo a intimação do Agravado para cumprimento.

Por fim, o Agravado impugnou a obrigação de pagar, afirmando que o valor já fora quitado em momento anterior.

2.

Dos Embargos de Terceiro (PJE n.º 1745-60.2015.8.11.0049)

Trata-se de ação de cumprimento de sentença movida pelos Agravantes Marco Aurélio Souza Teixeira e Massilon Ferreira Pinto em face do Agravado Lourival Louza Júnior.

Ressai dos autos, em suma, que o Recorrido foi condenado ao pagamento de 20% (vinte por cento) a título de honorários advocatícios, sendo
10% (dez por cento) da fase de conhecimento e 10% (dez por cento) da fase recursal, bem como 2% (dois por cento) do valor da causa a título de litigância de má-fé.

Ademais, foi condenado ao pagamento de
4% (quatro por cento) sobre o valor da causa a título de interposição de embargos de declaração protelatórios, que
foi adimplido como se vê do comprovante de depósito judicial no montante de R$ 221.750,45 (duzentos e vinte um mil setecentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos) e, por conseguinte, a quantia foi levantada de acordo com o ID. 47253687.

Contudo, restou
a discussão sobre a obrigação de pagar os honorários sucumbenciais (total de 20% do valor da causa) e a condenação por litigância de má-fé (2% do valor da causa).

Desta forma, os Agravantes
apresentaram cálculos referentes ao percentual dos honorários advocatícios no valor de
R$ 1.421.481,99 (um milhão quatrocentos e vinte e um mil quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos) e da multa por litigância de má-fé na quantia de R$ 142.148,19 (cento e quarenta e dois mil cento e quarenta e oito reais e dezenove centavos), que totalizam
R$ 1.563.630,18 (um milhão quinhentos e sessenta e três mil seiscentos e trinta reais e dezoito centavos).

Por sua vez, o Agravado impugnou os cálculos dos Recorrentes, efetuando depósito judicial do valor incontroverso no importe de R$ 1.446.623,00 (um milhão quatrocentos e quarenta e seis mil seiscentos e vinte e três reais), conforme ID. 54623358.

Após, houve liberação do valor depositado em favor dos Agravantes (R$ 1.446.623,00), conforme Alvará acostado ao ID. 61289449.

Diante o exposto, o Juiz
a quo
analisou o Cumprimento de Sentença abarcando os dois feitos acima e consignou o seguinte:

"
(...) Fixados esses parâmetros, acolho parcialmente a impugnação do executado e HOMOLOGO os cálculos remanescentes elaborados pelo contador judicial, nos seguintes termos:

a. Valor da multa por litigância de má-fé aplicada no bojo da ação de arbitramento de honorários (1,5% do valor da causa atualizado): R$ 57.744,61.

b. Valor da multa por litigância de má-fé aplicada no bojo dos embargos de terceiro (2% do valor da causa atualizado): R$ 129.162,77.

c. Honorários sucumbenciais fixados no bojo dos embargos de terceiro (20% do valor atualizado da causa): R$ 1.317.460,25.

Em relação aos embargos de terceiro, o executado já quitou R$
1.446.623,00 (alvará em id. 61289449).

O cálculo do contador judicial é no importe de R$ 1.446.623,02.

Assim, observo que os cálculos do executado em relação aos embargos de terceiro estão corretos, não havendo pendência nesse sentido. Dou por satisfeita a obrigação.

Uma vez acolhida a impugnação do executado, fixo honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido por meio da impugnação (leia-se: R$ 1.563.630,18 - R$ 1.446.623,00 = R$ 117.007,18 a menor), isto é R$ 11.700,00.

Com efeito, a única pendência consiste no pagamento da multa de 1,5% a título de litigância de má-fé arbitrada no bojo do feito principal, no importe de R$ 57.744,61.

Tratando-se de execução de honorários de sucumbência em causa própria, o valor da sucumbência na execução deve ser compensado (leia-se: R$ 57.744,61 - R$ 11.700,00), de modo que remanesce o pagamento de R$ 46.044,00 pelo executado. (...)

A citada decisão está respaldada na planilha de cálculo apresentada pelo contador judicial, que assim dispõe:

Feita a contextualização, passo à análise do mérito recursal.

De proêmio, no que tange o valor da multa por litigância de má-fé, decorrente da condenação do Agravado nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, vale registrar que o art. 81 do CPC, é taxativo ao estabelecer que a base de cálculo da referida multa consiste no valor atualizado da causa.

Portanto, constata-se do cálculo do contador judicial acostado no ID. 127412665 que o valor atualizado da causa (PJE n.º 634-17.2010.8.11.0049) é de R$ 3.849.640,46 (três milhões oitocentos e quarenta e nove mil seiscentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos), logo a multa por litigância de má-fé a ser executada no importe de 1,5% (um vírgula cinco por cento), equivale a quantia de R$ 57.744,61 (cinquenta e sete mil setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos), como bem apontado pelo Juiz
a quo
(ID. 127412664).

Desse modo, é notório que, ao contrário do alegado, não há razões para retificar o valor descrito na decisão recorrida.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - COISA JULGADA - ACOLHIMENTO - MÉRITO - BASE DE CÁLCULO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - ART. 81, DO CPC - DEFESA CONTRA TEXTO EXPRESSO DE LEI - CONDUTA PROCESSUAL REITERADA E TEMERÁRIA, INCURSA NO INCISO I, DO ART. 80, DO CPC. - Nos termos do art. 507, do CPC, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" - O art. 81, do CPC, é taxativo ao estabelecer que a base de cálculo da multa por litigância de má-fé consiste no valor atualizado da causa - "A defesa de tese contra texto expresso de lei configura litigância de má-fé, sendo imperiosa a condenação da parte que assim procede" ( AREsp: 1422213/MG). (TJ-MG - AI: 10460130004415003 Ouro Fino, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2021).

Noutro ponto, nos termos do artigo 523, § § 1º e 2º, do CPC, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários advocatícios. Ou, caso seja efetuado o pagamento parcial no prazo referido, a multa e os honorários incidirão sobre o restante, o que não ocorreu neste caso.

Na hipótese, verifica-se que o Agravado efetuou depósito judicial do valor incontroverso na quantia de R$ 1.446.623,00 (um milhão quatrocentos e quarenta e seis mil seiscentos e vinte e três reais), conforme se denota do ID. 54623358 (ação principal) e, portanto, não deu causa à possibilidade de fixação de multa e honorários advocatícios nos moldes do art. 523, § 1º, do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL ORIUNDO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUITAÇÃO DO DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO PELA EXECUTADA. INCONTROVERSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 523, § 1º, DO CPC. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários advocatícios. 2. Da norma em comento, percebe-se que haverá a incidência de honorários advocatícios somente quando não efetuado a quitação do débito no prazo estipulado, o que não ocorreu no presente caso. 3. No caso dos autos e à luz do princípio da causalidade, confirma-se que a executada/agravada realizou o pagamento espontâneo da dívida, e, portanto, não deu causa à possibilidade de fixação de honorários advocatícios nos moldes do art. 523, § 1º, do CPC. 4. O patrono da parte exequente obteve a fixação de sua verba honorária quando da sentença, na fase de conhecimento da demanda. A fixação de novos honorários advocatícios em cumprimento de sentença, no qual inexistiu resistência da parte executada, expressaria cobrança dúplice e ensejaria enriquecimento ilícito da exequente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07359251520218070000 DF 0735925-15.2021.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/02/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No que concerne à incidência dos juros moratórios sobre os honorários advocatícios, melhor sorte não assiste ao Agravante.

Com efeito, o artigo 85, § 16, do Código de Processo Civil estabelece que incidirão juros moratórios a partir da data do trânsito em julgado da decisão somente se os honorários forem fixados em quantia certa.

No caso, os honorários foram fixados em percentual do proveito econômico da causa, de modo que, em caso de não pagamento voluntário, devem incidir a partir da intimação do devedor na fase de cumprimento de sentença.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO. 1. Tratando-se de condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, os juros de mora somente devem incidir a partir da intimação do devedor na fase de cumprimento de sentença. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (TJ-DF 07504815620208070000 DF 0750481-56.2020.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 22/04/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA INTIMAÇÃO NA EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1 - Na execução de honorários advocatícios sucumbenciais,
os juros moratórios incidem a partir da intimação do devedor para efetuar o pagamento
, e não desde a citação. 2 - Apelo desprovido (TJ-GO - AC: 03096364920068090043 FIRMINOPOLIS, Relator: DES. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 02/08/2016, 3A CÂMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2088 de 12/08/2016).

Desse modo, considerando que o termo inicial dos juros moratórios na cobrança de honorários de sucumbência é a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento da sentença e que o Agravado fez o pagamento dentro do prazo estabelecido no artigo 523 do CPC, não há incidência do referido encargo.

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022